Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714300-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACIBE DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: BC COBRANCAS LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a possível perda do objeto recursal, considerando que consta dos autos de origem a sua concordância com a utilização de valores bloqueados em suas contas para abatimento da dívida exequenda e pedido de homologação de acordo (ID 238466353 e 239204113, daqueles autos). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator